Tribunal: TJSP
Processo: 1023596-58.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Regresso. Contrato de seguro. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Ilegitimidade passiva ad causam. Não verificação. Locadora de veículos que é a proprietária do automóvel envolvido na colisão; razão pela qual é legítima a figurar no polo passivo

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Regresso. Contrato de seguro. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Ilegitimidade passiva ad causam. Não verificação. Locadora de veículos que é a proprietária do automóvel envolvido na colisão; razão pela qual é legítima a figurar no polo passivo da presente causa. Mérito. Responsabilização da locadora pelo acidente. Cabimento. Teoria do fato da coisa. Interpretação extensiva do art. 932 do CC. Responsabilidade solidária entre a proprietária do automóvel e sua condutora no momento do acidente. Dicção da Súmula 492 do C. STF. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente. Culpa da locatária da ré que colidiu na traseira do veículo do segurado da autora. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Presunção que, no caso concreto, não foi elidida pelas provas produzidas nos autos. Nexo causal demonstrado. Danos materiais comprovados. Validade dos orçamentos e notas fiscais que instruem a inicial. Indenização a ser paga com juros de mora e correção monetária desde o desembolso. Súmulas 43 e 54 do C. STJ e do art. 398 do CC. Inversão do ônus de sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.